Tribunal: TCU
Processo: 023.917/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9976/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 9, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, ACORDAM em: a) considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos iniciais de pensão abaixo relacionados, instituída por José Carlos do Nascimento (58419/2020), Luiz Henrique Lima Rocha (58782/2020) e Pedro Mendes da Silva (58856/2020); b) excluir, por duplicidade, o ato do instituidor Luiz Henrique Lima Rocha (43596/2022); e c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.917/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Elizabeth Mendes Toledo (XXX.830.487-XX); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Maria Albeni Barbosa Simplicio Rocha (XXX.072.477-XX); Maria Albeni Barbosa Simplicio Rocha (XXX.072.477-XX); Rita de Cassia Rodrigues do Nascimento (XXX.559.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.